Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-36.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-36.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: JUCELIA SILVA COUTO Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE N.º 705.140/RS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA POR "DISTINGUISHING". PREQUESTIONAMENTO FICTO OPERANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de 13.º salário e férias acrescidas do terço constitucional à servidora ocupante de cargo em comissão. Alega o embargante omissão quanto à análise da aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE n.º 705.140/RS e da distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado, postulando o acolhimento dos embargos com efeitos de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a aplicabilidade do RE n.º 705.140/RS e a distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo em comissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem medida excepcional destinada a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir o mérito do julgado. 4. Não se configura omissão quando a matéria suscitada pelo embargante foi expressamente enfrentada pelo acórdão, ainda que de forma concisa, sendo suficiente o afastamento do precedente invocado pelo "distinguishing", com fundamento na diversidade fática entre a contratação irregular sem concurso público (hipótese do RE n.º 705.140/RS) e a nomeação para cargo em comissão, constitucionalmente autorizada pela parte final do art. 37, inc. II, da CF/88. 5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1.º, inc. IV, do CPC. 6. O prequestionamento ficto opera "ex vi" do art. 1.025 do CPC, pela só oposição dos embargos, independentemente de seu acolhimento, de modo que o eventual acesso à instância extraordinária não fica obstaculizado pela rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado, ainda que de forma sucinta, enfrenta a questão jurídica relevante suscitada pela parte, especialmente por meio da técnica do "distinguishing". 2. O prequestionamento ficto opera "ex vi" do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1.º, inc. IV; 1.022; 1.025; e 1.026, § 2.º; CF/88, arts. 37, inc. II, e 39, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 705.140/RS, Tema 308 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000094-36.2017.8.05.0053, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como embargada JUCELIA SILVA COUTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26